Tribunal: TJES
Processo: 5002858-96.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002858-96.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LANNYS MAGNO STORARI GONCALVES
RECORRIDO: EDMILSON ALVES DE LIMA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002858-96.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
LANNYS MAGNO STORARI GONÇALVES

RECORRIDO:
EDMILSON ALVES DE LIMA

VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE CONSULTORIA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROVA TESTEMUNHAL ISOLADA E INDIRETA. APLICAÇÃO DO ART. 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso inominado cível interposto por LANNYS MAGNO STORARI GONÇALVES em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária desde a data do alegado inadimplemento, ao fundamento de que restaria comprovada a existência de contrato verbal de prestação de serviços de consultoria na aquisição de caminhão.

2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese: (i) inexistência de qualquer contratação verbal ou escrita; (ii) ausência de qualquer prova da efetiva prestação dos serviços alegados; (iii) violação ao disposto nos arts. 373, I, do CPC e 476 do Código Civil, porquanto não se pode exigir contraprestação sem o cumprimento do serviço contratado; (iv) que a única prova produzida foi o depoimento de uma testemunha que não presenciou qualquer prestação de serviço, tampouco detém conhecimento sobre o objeto do contrato, limitando-se a reproduzir informações de terceiros; e, por fim, (v) requer a reforma integral da sentença, com a consequente improcedência da ação. Ausência de contrarrazões.

3. A análise minuciosa do conjunto probatório revela ausência absoluta de comprovação da efetiva prestação do serviço, sendo certo que a própria testemunha ouvida em audiência, Aracélio Celestino de Gusmão, declarou desconhecer qualquer vistoria mecânica, elétrica ou documental realizada pelo autor.

4. No ponto, impende destacar que o depoimento da única testemunha não se mostrou apto a comprovar nem a existência do contrato verbal, tampouco a efetiva prestação dos serviços que justificariam a contraprestação cobrada. Conforme se extrai da íntegra do depoimento prestado em audiência, a testemunha limitou-se a afirmar que “
apenas intermediou o contato entre as partes”
, declarando expressamente que “
não presenciou qualquer vistoria, análise técnica, diligência, deslocamento, avaliação mecânica, documental ou qualquer outro ato concreto de consultoria realizado pelo autor”
.

5. Ressalte-se que a testemunha reconheceu que seu papel se limitou a “
dar o PIX do autor ao demandado
”. Não há, portanto, qualquer elemento concreto que revele a realização de ato técnico, intermediário ou consultivo que pudesse caracterizar a prestação de um serviço remunerado.

6. Ademais, o depoimento prestado suscita relevantes dúvidas quanto à própria posição da testemunha na relação jurídica discutida. Da oitiva não é possível extrair qual vínculo ela mantinha com o autor ou com o demandado que a habilitasse a conhecer, com precisão, os supostos termos da contratação, como o valor da alegada comissão de R$10.000,00, a forma de remuneração ou o objeto do serviço. A testemunha afirmou apenas que “
conhece o autor
” e que “
intermediou o contato entre as partes
”, mas não esclareceu se trabalhava com o autor ou com o requerido, por que teria conhecimento dos valores da suposta comissão, como soube de detalhes do alegado ajuste contratual, qual o interesse ou participação concreta que teria na negociação.

7. Não há nos autos documentos, relatórios, conversas, comprovantes de e-mails, mensagens ou registros de negociação, tampouco qualquer evidência objetiva de que o recorrido tenha efetivamente desempenhado a atividade de consultoria automotiva alegada na inicial. A mera intermediação de contato entre as partes, sem demonstração de ato técnico, não é suficiente para caracterizar a prestação de um serviço remunerado de R$10.000,00.

8. O ponto nuclear da controvérsia reside, portanto, no ônus da prova acerca do fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC). É sabido que, em demandas de cobrança fundadas em contrato verbal, cabe ao autor demonstrar não apenas a existência do acordo, mas, sobretudo, a efetiva execução dos serviços alegados, o que não se verifica na hipótese dos autos.

9. Ressalte-se, ademais, que a prova testemunhal isolada, sobretudo quando genérica e indireta, não é bastante para fundamentar condenação pecuniária dessa natureza, mormente quando a própria testemunha reconhece não ter presenciado a execução dos serviços.

10. Assim, ausente prova da contratação ou da prestação efetiva dos serviços, não há falar em obrigação de pagar, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

11. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente a ação de cobrança movida por Edmilson Alves de Lima em face de Lannys Magno Storari Gonçalves.

12. Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)